Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO E COBRANÇA. ALUGUERES E ACESSÓRIOS VENCIDOS AO CURSO DA DEMANDA. INCLUSÃO. LEGITIMIDADE. ARTIGO 323 DO CPC. PEDIDO ADICIONAL EM RÉPLICA. NÃO SUJEITO AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 329 DO CPC.
1. Nas ações de despejo cumuladas com cobrança de alugueres inadimplidos, é devida à eventual condenação, a inclusão das parcelas vencidas ao curso do feito, na forma do que dispõe o artigo 323 do Código de Processo Civil.
2. Eventual pedido realizado em sede de réplica à contestação e não submetido ao devido contraditório não pode ser acolhido por ofensa ao princípio da congruência, conforme determina o artigo 329 do Código de Processo Civil.
3. Recurso de apelação parcialmente provido.